Tribunal: TJDFT
Processo: 0000809-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Criminal PROCESSO No : 0000809-88.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ GALDINO DIAS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Cuida-se de apelação criminal interposta por luiz galdino dias de oliveira, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 28397729), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 530 (quinhentos e trinta) dias-multa à razão mínima legal. A Defesa apelou (ID 28397737) pela desclassificação da conduta para porte e uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006). O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28397742). Instada, a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28521233). A apelação foi julgada na 36a Sessão Ordinária Virtual (ID 28975332), conforme seguinte ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante vendeu e tinha em depósito porções de crack para difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1375861, 00008098820188070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 29744625) O v. acórdão transitou em julgado para o réu em 09/11/2021 e para o Ministério Público em 13/10/2021, conforme certificado nos autos (ID 30570159). Expedida a carta de guia definitiva de pena (ID 40878899). Foi impetrado no col. Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 755243/DF, tendo o réu como paciente (ID 40878917), alegando-se nulidade do acórdão, em razão dá não intimação dos advogados do paciente para a sessão de julgamento do recurso de apelação, o que impediu a realização de sustentação oral. Em decisão monocrática, após serem colhidas as informações do d. Juízo de Piso, o e. Min. Reynaldo Soares da Fonseca (ID 40878932 - Pág. 3/7) fundamentou que “os novos causídicos não foram intimados para o julgamento do recurso de apelação, não obstante a juntada de intimação um mês antes do julgamento” e, ao final, ‘concedeu a ordem de ofício, para anular o julgamento do recurso de apelação, que deve ser renovado com a prévia intimação da defesa constituída. Desconstituído o trânsito em julgado, deve o paciente ser colocado em liberdade, se não estiver preso por outro motivo’. É o relatório do necessário. Determina-se. À Secretaria desta 1a Turma Criminal para que proceda o cadastramento dos advogados constituídos pelo réu nos presentes autos, a teor da procuração do ID 28397748. Intimem-se. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o réu já se encontra em liberdade. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília - DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator